Tribunal: TJSP
Processo: 0006704-43.2009.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO – RECURSO ADESIVO – PREJUDICADO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELO DO INSS DESPROVIDO E DO AUTOR-EMBARGADO PROVIDO EM PARTE – RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – EVOLUÇÃO INCORRETA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO NA

Ementa:

ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO – RECURSO ADESIVO – PREJUDICADO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELO DO INSS DESPROVIDO E DO AUTOR-EMBARGADO PROVIDO EM PARTE – RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – EVOLUÇÃO INCORRETA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL SEM ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO À RMI DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 29, § 5o, DA LEI No 8.213/91, COM O CÔMPUTO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PERÍODOS CONCOMITANTES EM QUE RECEBEU AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO MAL DISCUTIDO NESTES AUTOS – Atualização do débito pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação, incidindo a partir daí o IPCA-E EM HOMENAGEM À COISA JULGADA – REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS pela contadoria judicial, observando-se estritamente os parâmetros fixados nestE ACÓRDÃO – sentença parcialmente reformada.

Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006704-43.2009.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VALTER APARECIDO
ALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e deram provimento em parte ao apelo adesivo do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 0006704-43.2009.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: VALTER APARECIDO ALVES
VOTO No 14872
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS DESERÇÃO
RECURSO ADESIVO
PREJUDICADO
ACÓRDÃO
ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOVO JULGAMENTO APELO DO INSS DESPROVIDO
E DO AUTOR-EMBARGADO PROVIDO EM PARTE

RECÁLCULO
DA
RENDA
MENSAL
INICIAL

EVOLUÇÃO INCORRETA
TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL
SEM
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
REEXAME
NECESSÁRIO
APLICAÇÃO À RMI DO QUANTO
PREVISTO NO ARTIGO 29, § 5o, DA LEI No 8.213/91, COM
O CÔMPUTO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO DOS
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-
DOENÇA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE NOS PERÍODOS CONCOMITANTES EM QUE
RECEBEU AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO MAL
DISCUTIDO NESTES AUTOS
ATUALIZAÇÃO DO
DÉBITO
PELO
IGP-DI
ATÉ
O
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO, INCIDINDO A PARTIR DAÍ O IPCA-E EM
HOMENAGEM À COISA JULGADA
REFAZIMENTO
DOS
CÁLCULOS
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL,
OBSERVANDO-SE ESTRITAMENTE OS PARÂMETROS
FIXADOS
NESTE
ACÓRDÃO

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor
parcialmente provido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 3/7
Nacional do Seguro Social contra o cálculo apresentado pelo segurado (fls. fls. 65/69), cujo
valor exequendo é de R$ 76.160,21, alegando excesso de execução, reconhecendo-se devedor
do valor total de R$ 11.463,39 (fls. 08 e 75/82), incluindo honorários advocatícios, Aduz o
réu-embargante, equívoco nos cálculos em razão de: 1) o autor-embargado determina salário-
de-benefício sem respaldo nas provas carreadas aos autos, sem qualquer constatação acerca
de como foi obtido; 2) apuração incorreta da renda mensal inicial do benefício, com
correção mensal, quando deveriam ser observados índices publicados por portaria
ministerial; 3) a data de início do benefício é, conforme o julgado do TJ/SP, a data da juntada
do laudo pericial em juízo (14/04/2005), e não em 10/99; 4) ausência de paralisação das
prestações mensais durante a vigência de auxílio-doença de 91%, pago em razão da mesma
moléstia, nos períodos de 30/10/1999 a 17/08/2006 e, posteriormente, no período de
07/05/2007 a 06/01/2009. Pede a procedência dos embargos à execução.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls. 99/101),
pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
O perito do juízo apresentou cálculos no valor de R$
13.939,00, para outubro/2008, data base do cálculo apresentado pelas partes (fls. 170/174).
Manifestação das partes quanto aos cálculos apresentados
pela contadoria do Juízo às fls. 177/179 (autor-embargado) e fls. 180 (INSS).
A sentença de fls. 182/184 julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado
pela contadoria do Juízo (R$ 13.939,00).
Ambas as partes apelaram.
Inconformado, o INSS, pleiteia, preliminarmente, a isenção
da taxa de porte de remessa e retorno ou, o recolhimento a final. Quanto ao mérito, insurge-
se contra a forma de cálculo de RMI, tendo sido apurada nova RMI (fls. 170) quando deveria
ter sido adotado o salário-de-benefício do benefício anterior para cálculo do auxílio-acidente
(fls. 84 e 76). Requer a reforma da sentença e a integral procedência dos embargos à
execução (fls. 188/189).
O autor-embargado, por sua vez, recorre adesivamente,
requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, e, subsidiariamente, a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 4/7
sentença a fim de que seja acolhido o cálculo apresentado pelo autor que respeitou os
critérios adotados pelo v. acórdão. No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada porque
utilizou cálculo de RMI e atualização e juros em desacordo com o acórdão (fls. 203/210).
Encaminhados os autos a esta 16a Câmara de Direito Público,
em Sessão realizada aos 26/11/2013, por decisão unânime, o acórdão de fls. 219/223 não
conheceu do recurso do INSS ante a deserção e deu por prejudicado o recurso adesivo o do
autor.
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 227/235) e Recurso Especial (fls. 237/239), manifestando-se o autor embargado em
contrarrazões ao recurso especial às fls. 242/246, deixando de se manifestar quanto ao
recurso extraordinário (certidão de fls. 247).
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 248).
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 260/261 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 219/223.
Por decisão datada de 22/08/2018, foi dado provimento ao
Recurso Especial para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para prosseguimento do exame dos recursos (fls. 276).
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento e do autor deve
ser provido em parte.
Primeiramente, analisando a RMI aplicada, verifica-se que o
termo inicial do benefício, fixado no título judicial excutido, foi a data do laudo pericial (e
não da juntada do laudo pericial) o que implica na data de 04/04/2005 (fls. 28).
Destarte, tendo como termo inicial a data do laudo, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 5/7
como se adotar a mesma RMI do benefício anterior tendo em vista que o auxílio-acidente
concedido não se deu por transformação, ou seja, não foi fixado no dia seguinte ao término
do auxílio-doença anteriormente concedido ao autor, aplicando-se na hipótese dos autos o
regramento insculpido no artigo 29, parágrafo 5o, da Lei no 8.213/91:
“Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 26.11.99)
I (...)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso
I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o (...)
§ 4o (...)
§ 5o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido
benefícios por incapacidade, sua duração será contada,
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o
salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda
mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em
geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário
mínimo.” (realce acrescido).
Dessa forma, a RMI deve ser recalculada, tendo como fator
no período básico de cálculo, os 80% maiores salários-de contribuição, assim como, no
período em que o autor-embargado recebeu auxílio-doença, os salários-de-benefício
compondo o período básico de cálculo, não inferiores a um salário mínimo, motivo pelo qual
todos os cálculos apresentados apresentam equívoco, restando desprovido o apelo do INSS e
provido em parte o apelo do autor, comportando reforma a sentença nesta questão.
Em relação às parcelas em atraso, calculadas até o mês de
outubro de 2008, o pagamento do auxílio-acidente no mesmo período em que o segurado
recebeu auxílio-doença em razão da mesma moléstia, deve ser suspenso em razão do
disposto no artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/99: “§ 6o No caso de reabertura de
auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente,
este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando será reativado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 6/7
Assim, não deve ser computado como parcela em atraso o
período em que o autor-embargado esteve em gozo de auxílio-doença pelo mesmo mal
diagnosticado nos autos, especificamente, nas parcelas relativas ao período de 30/10/1999 a
17/08/2006 e, posteriormente, no período de 07/05/2007 a 06/01/2009, períodos que
abrangem o início e o término da data-base de cálculos, uma vez que o cálculo das parcelas
em atraso corresponde ao período de 04/04/2005 (data do laudo) a 30/10/2008 (data base do
cálculo de liquidação).
Com relação à aplicação de juros e correção monetária, o
acórdão de fls. 46/52 foi claro ao determinar, quanto à correção monetária que: “deverá
observar as variações dos índices do IGP-DI, na forma da Lei no 9.711/98, com o cálculo de
cada prestação, à medida de seu vencimento mensal, e soma do valor de todas para a
liquidação do débito. A partir do momento da expedição do precatório deverão ser
observados os índices do IPCA-E, previsto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (ns.
10.266/01 e seguintes), sendo irrelevante se o débito tem ou não natureza alimentar.”
Quanto aos juros, ficou estipulado pelo acórdão que:
“Embora o 'decisum' não mencione o percentual, os juros deverão ser computados à razão
de 1% ao mês nos termos do artigo 406 do Código Civil e art.161, § 1o do Código Tributário
Nacional.”
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, para julgar
parcialmente procedentes os embargos à execução, elaborando-se novo cálculo, devendo a
RMI ser calculada nos termos do artigo 29, parágrafo 5o, da Lei no 8.213/91, com o cômputo
do salário-de-benefício do auxílio-doença recebido pelo autor no período básico de cálculo;
que sejam suspensas dos valores em atraso, as parcelas de auxílio-acidente em mesmo
período que o autor-embargado esteve em auxílio-doença em razão do mesmo mal, conforme
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99; e que sejam aplicados os índices de
juros e correção monetária determinados no julgado de fls. 46/52, uma vez que aperfeiçoado
o título executivo com o trânsito em julgado (certidão de fls. 63).
Observo que, conforme fixado no julgado, não cabe a
exigência do recolhimento de quaisquer custas e despesas processuais, por força da isenção
expressamente prevista no parágrafo único, do artigo 129 da Lei no 8.213/91, mantendo a
sentença que deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios ante a
sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006704-43.2009.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 7/7
Observo que não há que se falar em fixação de honorários
recursais ante ausência de previsão legal, uma vez que a sentença foi prolatada em 20 de
agosto de 2012, em plena vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS, dou parcial provimento ao recurso do autor e reformo a sentença, para julgar
procedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução,
refazendo-se novos cálculos com base nos parâmetros fixados na fundamentação.

NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator